Tribunal: TJES
Processo: 0006681-62.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006681-62.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO ZANETI DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006681-62.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO ZANETI DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ARTIGOS 330 E 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 3ª Vara Criminal de Linhares, que rejeitou denúncia oferecida contra Diego Zaneti da Silva pela suposta prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), na forma do art. 69 do mesmo diploma. A denúncia foi rejeitada sob o argumento de que não atendia aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP), por ausência de descrição detalhada dos fatos criminosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia apresentada preenche os requisitos formais do art. 41 do CPP, especialmente quanto à exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias; (ii) verificar se a decisão de rejeição da denúncia por inépcia deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia não cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, pois não descreve de forma completa as circunstâncias dos crimes de desobediência e desacato, limitando-se a indicar os tipos penais supostamente violados, sem especificar de maneira adequada os fatos criminosos.

A rejeição da denúncia foi corretamente fundamentada no fato de que o acusado deve se defender de fatos, e não de meras qualificações jurídicas, sendo essencial a descrição circunstanciada dos fatos para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme os princípios constitucionais.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a necessidade de observância estrita aos requisitos do art. 41 do CPP, sob pena de inépcia da denúncia, o que justifica a manutenção da decisão de rejeição da peça inicial acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia que não expõe de forma clara e completa os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, viola o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, ensejando sua rejeição por inépcia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CPP, art. 395, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 624.547/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 30.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006681-62.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO ZANETI DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo douto Magistrado em atuação na 3ª Vara Criminal de Linhares, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
DIEGO ZANETI DA SILVA
,

pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 330 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em seu arrazoado, o

órgão ministerial pretende o recebimento da denúncia, viabilizando o processamento da ação penal proposta em desfavor do recorrido, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que o denunciado desobedeceu à ordem legal de abordagem dos policiais militares SD José Eugênio Ferreira Bento e SD Rafael da Silva Nunes durante o exercício das suas funções, bem como desacatou os referidos servidores públicos ofendendo-os verbalmente.

Após, a denúncia restringiu-se a indicar os tipos penais supostamente violados.

Não houve, portanto, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, havendo violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Deste modo, a Magistrada acertadamente rejeitou a inicial acusatória, ao argumento de que o réu se defende dos fatos contidos na denúncia, e não da qualificação legal, de modo que a ausência de exposição do fato criminoso ensejaria violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Acerca do tema colaciono precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS DO ART. 41, CPP. CONCEDIDA A ORDEM. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE REJEIÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA COM OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Assente que a parte agravante deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41 c/c o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. III - Atento ao preceito do art. 41 do CPP, no sentido de que "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas" verifica-se que, no caso concreto, a denúncia expôs qual é o fato criminoso, mas deixou de descrever todas as circunstâncias que individualizariam o injusto penal. Não há nenhuma narrativa sobre as circunstâncias do fato como, por exemplo, onde estariam os bens subtraídos, nem o meio utilizado pelo denunciado para a subtração, narrativa demasiadamente concisa que inviabiliza a aplicação da lei penal e o pleno exercício da defesa. IV - Restabelecimento da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do paciente na Ação Penal n. 0005063-37.2017.8.24.0011, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Brusque (SC), sem prejuízo de novo oferecimento da exordial em estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do CPP. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público e pela defesa em sede de razões e contrarrazões recursais.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.